Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO. PREPARO INEXISTENTE. DESERÇÃO. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSENTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2. Para interpor recurso inominado, a parte recorrente deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.

3. A parte recorrente juntou aos autos apenas as guias de recolhimento, sem apresentar, no entanto, o comprovante de pagamento das custas e do preparo recursal. Inclusive, a secretaria do juízo de origem bem certificou tais fatos (ID 22582323).

4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.

5. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.

6. Recurso da parte ré não conhecido.

7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.